Tribunal: STF
Processo: RHC 251462
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2206. Prisão preventiva. Regime prisional. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Luiz dos Santos Niquito contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 948.271/MS (evento 49).



    O Recorrente foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (eventos 5 e 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar mínimo (1/6). Assevera inidôneos os fundamentos para afastar o redutor e para a manutenção da prisão preventiva. Alega a ocorrência de bis in idem, uma vez que a natureza e quantidade da droga foram utilizadas para majorar a pena-base e, afastar a aludida minorante. Ressalta que o recorrente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Aduz a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso. Argumenta a inobservância das Súmulas 718 e 719/STF. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão do recorrente. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena, com a fixação de regime prisional mais brando. (evento 55). 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente recurso ordinário coincide com o do HC 250.331/MS, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 18.12.2024. Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior. Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente